Tribunal: TJES
Processo: 5001644-21.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001644-21.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIA AMORIM DE LIMA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO APREENDIDO E DEPOSITADO EM PÁTIO CREDENCIADO. RESTITUIÇÃO COM AVARIAS NÃO DESCRITAS NO TERMO DE REMOÇÃO. DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em apertada síntese, trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega que seu veículo foi apreendido e, ao retirá-lo do pátio credenciado ao DETRAN/ES, constatou avarias que não existiam no momento da apreensão, especificamente danos na grade e no para-choque. Pleiteia a reparação por danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto ao estado do veículo antes da apreensão. A parte autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o recorrido requer a sua manutenção.

3. Inicialmente, confirma-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. O serviço de remoção e depósito de veículos é uma atividade delegada pelo poder público. A empresa que administra o pátio atua como uma concessionária de serviço público, prestando-o em nome do Estado. Dessa forma, o DETRAN/ES, na qualidade de órgão delegante, possui o dever de fiscalizar a atuação de seus credenciados e responde solidariamente pelos danos que estes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

4. No mérito, sentença exige reforma. A controvérsia cinge-se à responsabilidade do ente público pelos danos causados a veículo apreendido e depositado em pátio por ele credenciado. Uma vez que o automóvel ingressou no pátio, o poder público passou a ser o responsável pelo bem para todos os efeitos, assumindo sua guarda e conservação. A responsabilidade do Estado, no caso, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta estatal (omissiva ou comissiva). Em síntese, incumbia ao requerido zelar pelo bem e devolvê-lo no mesmo estado em que foi apreendido.

5. Compulsando os autos, verifica-se que a "Guia de Remoção de Veículo nº 503342" (ID 13761629 - Pág. 5), que funciona como o check list do estado do bem no momento da apreensão, descreve no campo "AVARIAS" apenas: "UM ARRANHADO NO PARALAMA FRONTAL CANTO DIREITO". Não há qualquer menção a para-choque ou grade quebrados.

6. Contudo, no momento da retirada do veículo, dois dias após a apreensão, a própria autora fez constar no recibo de entrega (ID 13761629 - Pág. 4) a seguinte observação: "Veículo em busca pelo proprietário que relata que grade da frente quebrada faltando parte dela, rachadura pequena frontal". As fotografias juntadas corroboram a existência de danos na grade frontal e no para-choque, avarias distintas e mais graves que o simples arranhão apontado na guia de remoção.

7. Desta forma, a autora faz jus ao ressarcimento do valor orçado para o conserto do bem, conforme orçamentos de id. 13761631 e 13761633), que totalizam R$ 1.038,00 (mil e trinta e oito reais), sendo R$ 888,00 referentes às peças e R$ 150,00 à mão de obra, valores que se mostram condizentes com os reparos necessários.

8. Quanto ao dano moral, contudo, entendo que não restou configurado. Embora a situação tenha gerado transtornos à autora, os fatos narrados não extrapolam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, decorrente de um prejuízo exclusivamente material. Para a configuração do dano moral, é necessária uma ofensa significativa aos direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a integridade psíquica, o que não se vislumbra no caso em tela. A necessidade de arcar com o conserto do veículo, por si só, não é suficiente para caracterizar abalo moral indenizável.

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, para
CONDENAR
o requerido ao pagamento de
R$ 1.038,00 (mil e trinta e oito reais)
a título de indenização por danos materiais, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (data dos orçamentos) e juros de mora a contar da citação.

10. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)